Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724132-76.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA ELIZABETH ARAÚJO RIBEIRO, ANTÔNIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAÚJO, EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADOS: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, ANTÔNIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAÚJO, MARIA ELIZABETH ARAÚJO RIBEIRO DESPACHO MARIA ELIZABETH ARAÚJO RIBEIRO e OUTROS, bem como EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduzem que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. A segunda recorrente afirma que a matéria está prequestionada. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018